Tribunal: TJDFT
Processo: 0728889-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0728889-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO VIEIRA DE CASTRO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAULO ROBERTO VIEIRA DE CASTRO contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos no 0706134-73.2023.8.07, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, formulado pelo autor, ora agravante (ID 163380362, autos de referência). Argumenta, em síntese, que a decisão agravada viola o direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça do Agravante, disposto nos artigos 98 do Código de Processo Civil. Assinala que a documentação juntada aos autos comprova a hipossuficiência alegada, na medida em que demonstra despesas mensais de mais de R$ 9.000,00 (nove mil reais), comprometendo quase a totalidade de sua remuneração líquida, que corresponde ao valor de R$ 8.338,44 (oito mil trezentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos), de modo que, em sua visão, está impossibilitado de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência. Defende que o fato de auferir renda mensal líquida superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais) não impede o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça se a renda está comprometida de forma significativa Diante disso, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão, para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A Constituição Federal de 1988, no art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. Prescreve, ainda, que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a alegação. A presunção, contudo, é de natureza relativa. À vista dessa presunção relativa, o magistrado está autorizado a indeferir o pleito, quando os documentos juntados aos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Na espécie, o indeferimento do pedido foi assim fundamentado (ID 163380362), no que importa ao objeto do agravo, in verbis: [...] Após determinado a juntada de documentos que demonstrassem a necessidade da concessão da gratuidade da justiça e facultado recolher as custas processuais no mesmo prazo, a parte autora junta aos autos o seu contracheque. Da análise do documento, é de se verificar que o autor recebe mais de oito mil reais líquidos mensais e não há outros documentos que comprovem a impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, motivo pelo qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça. [...]. De fato, os contracheques (ID 49113515, pg. 56 a 60) revelam que a renda bruta auferida pelo agravante é superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ou seja, ultrapassa em muito o critério objetivo utilizado por esta Corte de Justiça para caracterizar a parte como hipossuficiente. É cediço que a jurisprudência deste Tribunal tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta, a princípio, correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais. Confira-se os seguintes arestos, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O caput do artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Cabe ao Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. 4. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da Gratuidade de Justiça. Novo entendimento do Relator quanto à Gratuidade: concessão somente aos requerentes cuja renda bruta mensal seja inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1438173, 07306802320218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, , Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no DJE: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. 1. A jurisprudência deste egrégio Tribunal considera possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. 2. Diante do comprovante de rendimentos com valor inferior ao parâmetro adotado, não se constata quantia superior à renda média dos brasileiros a justificar o reconhecimento de que houve modificação na situação econômica do beneficiário. 3. A exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença deve permanecer suspensa, em razão da manutenção do benefício da gratuidade de justiça, deferida no processo de conhecimento. 4. Recurso não provido.” (Acórdão 1611512, 07324112220198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, embora o agravante alegue que possui gastos que comprometem quase a totalidade de sua renda, é inviável a concessão da gratuidade de justiça, uma vez que, além de sua renda superar cinco salários mínimos, a planilha de gastos desenhada nas razões recursais e os documentos juntados aos autos (ID 49113515, pg. 19 a 23) não elencam nenhuma despesa extraordinária que justifique a concessão da benesse legal. Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, razão por que incabível a atribuição de efeito suspensivo. Pelo exposto, INDEFIRO pedido liminar. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator